Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-78.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003702-78.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BULAU - CPF: 954.376.731-91 (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), IRINEIA ROCHA CARAPIA BULAU - CPF: 667.030.771-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3597-18 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIBERAÇÃO DE
FGTS
-
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL
– SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

É possível o levantamento do saldo da conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de financiamento habitacional de casa própria,
no contexto do S
istema Financeiro da Habitação, segundo i
nteligência da
norma contida no art. 20 da Lei 8.036 /90.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Banco
do Brasil
S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
da Comarca d
e
Comodoro
,

que julgou
procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
Rafael
Bulau
e outros.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta
a ilegalidade da obrigação de fazer, uma vez que não houve falha administrativa a ser atribuída a ele.

Sus
tenta a inexistência de nexo de causalidade.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 215033700 dos presentes autos.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Rafael
Bulau
e outros.

Extrai-se da inicial que
Rafael
Bulau
e
Ir
i
neia
Rocha
Bulau

ajuizaram a presente a
ção
de obrigação de fazer
, em desfavor do Banco
do Brasil
S.A.,

uma vez que
este negou-se a utilizar saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS para amortizar a dívida contraída em
contrato de financiamento de imóvel, no âmbito do Sistema Brasileiro de Habitação (SFH)
.

Com tais razões,
formulou o seguinte pedido:

“
[...] e) No mérito, seja o Requerido condenado à obrigação de fazer consistente em utilizar, no prazo a ser assinalado por Vossa Excelência, o saldo FGTS dos Autores, atualizado até a data do cumprimento da obrigação, para liquidar/amortizar o saldo devedor oriundo dos contratos de nº. 127.204.490 e nº. 497.200.257, celebrados entre as partes no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação;
[...]”
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inaugural, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o banco requerido, a utilizar o saldo FGTS dos requerentes, atualizado até presente data para liquidar/amortizar o saldo devedor oriundo dos contratos de nº. 127.204.490 e nº. 497.200.257.

Ademais, a fim de evitar
dano
de difícil reparação aos autores, DEFIRO o pedido liminar de suspensão dos efeitos da mora decorrente do inadimplemento, por parte dos Autores, dos contratos celebrados com o Requerido sob os números 127.204.490 e 497.200.257, até o julgamento final da lide (trânsito em julgado).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC”.

Deste ato, recorre a parte
R
é
.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de
utiliza
r-se
de saldo de FGTS a fim de amortizar débito oriundo de financiamento de imóvel, formalizado no âmbito do Sistema Brasileiro de Habitação (SFH).

Desde já, anota-se que a questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

A Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, prevê em seu artigo 20 o seguinte:

“
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

(...)

V –
pagamento
de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;

VI –
liquidação
ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;

(...)
.
”

Como se percebe, o legislador previu a possibilidade de pagamento de parte das prestações, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor e, ainda, pagamento total ou parcial de moradia própria, desde que observadas as respectivas condições.

No caso, constato que
o Banco do Brasil S.A.
recusou o levantamento dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS
sem qualquer justificativa
, se limitando a argumentar, em peça recursal, que agiu sob amparo do “exercício regular de direito”.

A par disso, o que se tem, de fato, é que
há a possibilidade da liberação dos valores, com intuito de atingir o alcance social da norma supramencionada, qual seja proporcionar a melhoria das condições sociais do trabalhador, a concretização do direito à moradia e o bem-estar da família.

C
om base no normativo, portanto, não há óbice à utilização do FGTS para o pagamento do saldo residual de financiamento concedido
, ainda que
à margem do Sistema Financeiro de Habitação, desde que o
trabalhador implemente os requisitos exigidos para o saque, quais sejam: contar com no mínimo três anos vinculação ao regime do referido Fundo; ser o imóvel destinado à sua moradia; e não ser proprietário de outro imóvel na localidade da aquisição nem mutuário do Sistema Financeiro de Habitação em outro financiamento,
re
quisitos preenchidos pela parte Apelada.

Inclusive, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante:

“
Ademais, constata-se, em vista dos documentos carreados aos autos na exordial, a existência e contrato de financiamento firmado com o banco requerido, bem como a existência de saldo em conta vinculada ao FGTS de titularidade de
ambos requerentes
(ID: 73058048 e ss.).

Importante salientar, que os documentos revelam, ainda, que os depósitos são provenientes do seu vínculo empregatício, conforme consta dos inclusos extratos obtidos junto à Caixa Econômica Federal, ultrapassando, inclusive, o interregno mínimo de 03 (três) anos previsto na legislação pertinente à hipótese em exame (ID: 73058048 e ss.).

Reitera-se, ademais, que o banco requerido sequer controverte a alegação dos requerentes de que o contrato firmado preenche os requisitos previstos para os financiamentos contratados pelo SFH, o que lhes dariam, destarte, direito ao levantamento dos saldos de FGTS para amortização da dívida contraída”.

Neste sentido, colaciono
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. MOVIMENTAÇÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. AQUISIÇÃO DE MORADIA FORA DO SFH. ART. 20, INCISO VII, DA LEI N.º 8.036/90. POSSIBILIDADE. 1. A alegada afronta ao artigo 126 do Código de Processo Civil não foi devidamente
prequestionada
, visto que o acórdão recorrido nada falou a respeito do dispositivo legal mencionado pela recorrente ou da matéria nele tratada. Também não foram manejados os
aclaratórios
com o objetivo de sanar eventuais vícios. Incide, assim, no particular, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte firmou entendimento pela possibilidade do levantamento do saldo das contas vinculadas do FGTS para aquisição de imóvel, ainda que este não seja financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação-SFH, observados os requisitos deste sistema. 3. Restou reconhecido pelas instâncias ordinárias que o fundista implementou os requisitos exigidos para o saque, quais sejam: três anos de vinculação ao FGTS, ser o imóvel destinado à sua moradia e não ser proprietário de outro imóvel na localidade da aquisição nem mutuário do SFH em outro financiamento. 4. Comprovado o atendimento dessas condições, faz jus o trabalhador ao levantamento vindicado, não cabendo à CEF obstar o saque pelo fundista em razão da existência de dívida da Construtora junto àquela instituição financeira. 5. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (STJ. REsp 669321/RN, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 07/06/2005).

Forte nessas razões,

N
E
G
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024